Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. PRESENTE. MÉRITO. ONALT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. IRDR No 10 TJDFT. DATA DA EMISSÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há violação ao principio da dialeticidade, quando é possível se verificar das razões recursais que o recorrente alegou fundamentos capazes de alterar a sentença recorrida. Preliminar de razões dissociadas rejeitada.

2. Revela-se presente o interesse recursal da parte quando, mesmo obtendo procedência no mérito da ação, houver a rejeição das questões prejudiciais suscitadas, pois é patente a sua intensão em ver afastado o eventual prejuízo advindo da possibilidade de formação de coisa julgada quanto às prejudiciais aventadas e decididas na origem. Recurso do autor conhecido.

3. No julgamento do IRDR n.o 2017.00.2.02180-8 (IRDR no 10), a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.”

3.1. Assim, não há mais espaço para discutir as questões de imprescritibilidade da cobrança da ONALT e do início da contagem do prazo prescricional, uma vez que é dever do Tribunal observar o acórdão firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do artigo 927, inciso III do CPC.

4. O fato de o alvará de construção ter sido emitido antes da Lei Complementar no 294/2000 e Decreto 22121/2001 não afasta o entendimento adotado no IRDR no 10, quanto ao início da contagem do prazo prescricional.

5. É incabível a cobrança realizada pelo Distrito Federal, após expedição de ordem pelo TCDF no sentido da cobrança do preço público, com fundamento em fato gerador de valor prescrito.

6. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Recursos conhecidos e remessa necessária recebida. No mérito, apelo do autor provido. Remessa necessária não provida. Recurso do Distrito Federal prejudicado. Sentença reformada.